Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-85.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002921-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.830.704/0001-45 (APELADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL
DE ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– EXECUÇÃO COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município-sede daquela comarca, julgou procedente o pedido, para

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ R$300.345,97 (trezentos mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente à realização de serviços de manutenção em equipamentos hospitalares no Pronto Socorro Municipal (Hospital Milton Pessoa Morbeck) e no CER II, objeto do Contrato nº 079/2017 firmado entre as partes.(id.180014799).

A parte apelante aduz, em síntese, que não constam nos autos nenhuma nota fiscal ou nota de empenho, nem tampouco nenhum recibo, mas apenas e tão somente relatórios da própria empresa e ordens de serviços, com valores zerados, sem nenhuma assinatura por parte dos responsáveis contratuais, no caso representantes do Município de Barra do Garças.

Assevera que inexiste, nos autos, documentos que comprovem a solicitação de aditamento feita pelo então secretário municipal de saúde, se pautando em um suposto ajuste verbal entre a parte apelada e o agente.

Afiança que a atuação administrativa, ao contrário da privada, exige maiores formalidades, em razão da gestão da
res pública
(coisa pública), como por exemplo, a vedação à formação de contratos verbais, salvo para pequenas compras de pronto pagamento, disposta no art. 60, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 188064152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, a parte apelante visa à reforma do ato sentencial que o condenou ao pagamento referente à realização de serviços de manutenção em equipamentos hospitalares no Pronto Socorro Municipal (Hospital Milton Pessoa Morbeck) e no CER II, objeto do Contrato n. 079/2017 firmado entre as partes.

Denota-se dos autos que a parte autora realizou, no ano de 2017, com o Município de Barra do Garças, o Contrato n. 079/2017, no valor de R$517.200,00, (quinhentos e dezessete mil e duzentos reais), sob dispensa de licitação, com justificativa no caráter emergencial, para realização de serviços de manutenção em equipamentos hospitalares no Pronto Socorro Municipal (Hospital Milton Pessoa Morbeck) e no CER II
.

Verifica-se que, durante a execução do objeto contratual houve a necessidade de troca de peças defeituosas nos equipamentos, de modo que o Secretário Municipal de Saúde à época, Sr. José Jacob, solicitou ao requerente (de forma verbal) que efetivasse, além dos serviços de manutenção, a aquisição de novas peças para a substituição das defeituosas, haja vista a situação urgente e de interesse público em manter os equipamentos em pleno funcionamento no Hospital, aduzindo não haver tempo hábil para todo procedimento moroso e burocrático de abertura de novo certame, e que, não obstante tenha realizado o serviço solcitiado em referência, a Administração Pública quedou-se inerte quanto ao pagamento.

Diante desse cenário, ingressou com a presente ação
.

O Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, deferiu-o, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a presente ação para fins de: i) Condenar a parte requerida ao pagamento de contraprestação correspondente aos valores indicados nas ordens de serviços onde constam assinatura no campo “Assinatura do Cliente”; ii) Rejeitar o pleito de condenação em relação às ordens de serviço onde o campo “Assinatura do Cliente” se encontra em branco.

Quanto aos índices, para atualização monetária deverá ser utilizado o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança, TR, índices a incidirem até 09 de dezembro de 2021, a partir de quando serão atualizados pela Taxa Selic, nos termos determinados na EC nº 113/21.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparos, haja vista que se deu em consonância com a jurisprudência pacífica desse Sodalício, bem como dos Tribunais Superiores.

A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a sentença em reexame.

Quanto ao mérito do pedido, relativo à cobrança dos serviços prestados, ressalto que, a lei de licitações dispõe que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta Lei, feitas em regime de adiantamento. (art. 60, parágrafo único).

Entrementes, é devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração.

Veja-se que, da detida análise aos autos, e das provas coligidas no feito, de forma documental, foi sobejamente comprovada a execução dos serviços, nas ordens de devidamente assinadas, de modo que a obrigação devida é incontroversa.

Veja-se que, nada obstante o recorrente aduza que nas ordens de serviço, onde constam as assinaturas do recebedor, os nomes ali inscritos não fazem correlação quanto ao efetivo recebimento dos bens por parte do ente requerido, o Município recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia, notadamente porque, em simples consulta ao sitio eletrônico da requerida, confere-se que se tratam de pessoas que integram o quadro de servidores do Município de Barra do Garças, endossando, deste modo, as conclusões acima postas. (id. 180047165).

Desse modo, ainda que a contratação não tenha sido nos termos legais, quando evidenciado que não foi documentada ou precedida de licitação, tais circunstâncias não permitem que, por si só, o pedido de cobrança seja indeferido, já que, tal conduta permitiria que o Município se locupletasse à custa da prestadora de serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o

contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Município de Ilhota, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 345.240,00, acrescida de juros e correção monetária, decorrente das despesas obtidas com a compra de materiais necessários à recuperação de acessos, estradas e pátios, após as chuvas ocorridas no Município, no final do ano de 2008. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de procedência, tão somente para reduzir os honorários de sucumbência.

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 2º, 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 2º, 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.

V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.476/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

A propósito, este também é entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATO VERBAL – NULIDADE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado.

2. Inteligência do art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A sentença foi prolatada sob à égide do NCPC, devendo, portanto, observar o disposto no artigo 85 do novo Código Adjetivo Civil.

4. “(...) O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.” (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016)

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0007872-92.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONTRATO PÚBLICO VERBAL – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OUTROS MEIO DE PROVAS NÃO PERMITIDOS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de não existir contrato ou licitação não pode obstar o pagamento, se os serviços foram prestados e as mercadorias requisitadas foram entregues, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.

O julgamento antecipado sem conceder às partes o direito de indicar as provas e produzi-las, quando necessárias, configura cerceamento de defesa.

(N.U 0000335-07.2012.8.11.0005, , Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

Com essas considerações
,
mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático, ao condenar o requerido ao pagamento pelos serviços prestados, cujas ordens estejam devidamente assinadas, com as correções.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo,

interposto pelo Município de Barra do Garças e ratifica-se a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024